Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725399-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO PAULO CORTEZ, BERNADETE HULEK CORTEZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Braziliense Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que rejeitou a alegação de nulidade da citação (autos no 0714968-93.2022.8.07.0020, ID no 160556888). 2. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID no 48321153). 3. Em 18/7/2023 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (proc. no 0714968-93.2022.8.07.0020, ID no 165764279). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (proc. no 0714968-93.2022.8.07.0020), foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (ID no 165764279). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Dispositivo 9. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO